Tribunal: STF
Processo: AC 1
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-04
Data de publicação: 2002-12-04

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA LIMINAR. PRIVATIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO LEILÃO DO
 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC. EXCLUSÃO DA CONTA ÚNICA
DO ESTADO NA AVALIAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
ESTADUAL. RECEIO DE LESÃO À ORDEM ECONÔMICA DO ESTADO E DA
UNIÃO.
Agravo regimental desprovido diante da persistência das
razões de deferimento da decisão agravada, quais sejam, a difícil
reparabilidade das perdas e danos advindas da anulação do edital de
um leilão já realizado (perigo na demora) e a plausibilidade da
alegação de ofensa ao ordenamento e de dano ao erário catarinense e
da União pela não consideração de um ativo referente à permanência
das disponibilidades de caixa na avaliação do preço mínimo de venda
do BESC (fumaça do bom direito).
Cautela cuja justificação se vê
reforçada pelo momento de transição tanto do governo federal quanto
estadual.